Tribunal: STF
Processo: ARE 1515032
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS PIS E COFINS. AFRMM. DECRETO Nº 11.374, DE 2023. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADC Nº 84/DF. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.  



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AFRMM. EC 33/01. ART. 149, §2º, III, A, DA CF. ART. 5º, DA LEI 10.893/04. GATT. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO DO NACIONAL. ACORDO SOBRE FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO. DECRETO 9.326/18. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MC. 



    1. É constitucional a cobrança do AFRMM - Adicional de Frete Para Renovação da Marinha Mercante. 



    2. O fato de inexistir correlação direta ou indireta entre o contribuinte e a atividade estatal específica à qual se destina a respectiva contribuição (referibilidade) não obsta a a cobrança de contribuições de intervenção no domínio econômico. 



    3. O Decreto nº 11.374/2023 manteve a alíquota do AFRMM praticada no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade.” (e-doc. 215, p. 9).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º, 149, § 2º, inc. III; e 170 da Constituição da República (e-doc. 138).  



    3.1. Considera inconstitucional a cobrança do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, porquanto “não há qualquer pertinência entre o objeto do AFRMM - desenvolvimento da Marinha Mercante – com os valores elencados no art. 170 da Constituição Federal” (e-doc. 260, p. 9).



    3.2. Expressa evidente “o conflito entre a hipótese de incidência tributária limitada pelo art. 149, § 2º, inciso III, “a” da Constituição Federal, cuja materialização “valor da operação” foi eleita pelo art. 4º da Lei nº 10.893/2004, e a base de cálculo prescrita pelos arts. 5º e 6º da Lei nº 10.893/2004” (e-doc. 260, p. 11; grifos no original).



    3.3. Compreende “imperioso que se reconheça a sujeição do AFRMM ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal, de modo que a revogação do Decreto nº 11.321/2022 pelo Decreto nº 11.374/2023 deverá ter eficácia apenas a partir de 01 de janeiro de 2024, estabelecendo-se os efeitos do Decreto nº 11.321/2022 durante o exercício financeiro de 2023, sob pena de violação ao art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal, cabendo a reforma do acórdão portanto” (e-doc. 260, p. 12).



    4. Em contrarrazões, a União conclui “que deve ser mantida a decisão recorrida, nos pontos recorridos pelo autor, por seus próprios fundamentos, pedindo vênia para reportar-se integralmente às razões do acórdão, nos pontos recorridos pelo autor, os quais, por sua clareza e correção, dispensam qualquer retoque” (e-doc. 270, p. 2).



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 84/DF. Entretanto, observo que somente foi proferida decisão em sede de medida cautelar na referida ação, estando o feito pendente de julgamento definitivo.  



    6. Esclareça-se que, apesar de a decisão, em sede de medida cautelar, na mencionada ação, tratar de alíquotas de PIS e Cofins e da anterioridade nonagesimal, não se vislumbra distinção suficiente para que o que for nela decidido não seja aplicado ao caso em análise, tendo em vista que, de igual modo, o Decreto nº 11.374, de 2023, revogou o Decreto nº 11.321, de 2022, este referente ao desconto para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).  



    7. Assim, fica evidenciado que a decisão a ser proferida na ADC nº 84/DF afetará o presente caso, sendo a melhor solução aguardar o julgamento definitivo do feito.



    8. Assim, para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, é recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.



    9. Nesse sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas nos: RE nº 1.514.877/SC, j. 24/09/2024, p. 25/09/2024; ARE nº 1.513.546/RJ, j. 19/09/2024, p. 20/09/2024; ARE nº 1.511.856/RS, j. 17/09/2024, p. 18/09/2024; ARE nº 1.512.578/SP, j. 11/09/2024, p. 12/09/2024; RE nº 1.501.635/SC, j. 30/07/2024, p. 31/07/2024; RE nº 1.484.652/RS, j. 15/04/2024, p. 16/04/2024; RE nº 1.478.133/SC, j. 19/04/2024, p. 22/04/2024; RE nº 1.494.329/PE, j. 23/05/2024, p. 24/05/2024; e ARE nº 1.499.476/SC, j. 27/06/2024, p. 28/06/2024.



    10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final da ADC nº 84/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator